Tribunal: TJDFT
Processo: 0719442-88.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. AJUSTE ENTRE PARTICULARES, CDC. INAPLICABILIDADE. INADIMPLEMENTO. NOVAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA.
1. Rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação se o magistrado fundamentou satisfatoriamente o decisum, com a precisa indicação dos argumentos fáticos e jurídicos que ensejaram seu convencimento.
2. A novação ocorre quando o devedor contrai com o credor dívida nova para extinguir e substituir a anterior. A mera renegociação, como no caso dos autos, sem a presença do animus novandi, não configura novação.
3. O recurso de embargos de declaração interposto como substitutivo de recurso e com efeito meramente protelatório sujeita-se à aplicação de multa, na forma do art. 1026, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Preliminar afastada.
5. Recurso conhecido e desprovido.